Tribunal: TJDFT
Processo: 0717811-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717811-88.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BARU SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A RECORRIDO: ADALBERTO ROSÁRIO GERTRUDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEI DISTRITAL 514/93, ARTIGO 3o. RESPONSABILIDADE. CREDOR. COMUNICAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA FÍSICA, COMPROVADA MEDIANTE AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. E-MAIL. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICO. INSUFICIENTE. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. CABÍVEIS. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. APLICÁVEL. 1. Trata-se de ação em que a parte pleiteia o cancelamento da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, em virtude do não cumprimento regular da notificação prévia pelos credores, bem como condenação a título de danos morais. 2. Nos termos do artigo 3o da Lei Distrital 514/1993 o consumidor deve ser previamente informado do registro de seu nome em cadastros de proteção ao crédito por correspondência física comprovada mediante documento conhecido pelo nome de “Aviso de Recebimento” ou “AR”. 3. O enorme fluxo de mensagens eletrônicas, muitas delas recebidas como spam, são comumente direcionadas automaticamente para o lixo eletrônico, e há insistente recomendação de profissionais da segurança eletrônica no sentido de que o destinatário delas não as acesse, ante o elevado risco de serem maliciosas, contendo, dentre outros, o chamado phishing, que consiste no envio de um e-mail que contém anexos maliciosos ou links para páginas e arquivos fraudulentos e não raro com instalação de vírus. 4. O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo nem a intensidade do sofrimento experimentado pela ofendida. 5. Honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 6. Deu-se provimento ao apelo. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a validade da notificação extrajudicial realizada por meio eletrônico a e-mail válido do devedor. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do TJGO para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.610.544/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois a controvérsia relativa à comprovação da notificação foi resolvida com base na aplicação de norma local (Lei Distrital 514/93), circunstância que impede o exame da matéria em sede de recurso especial. Com efeito, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no REsp n. 1.960.485/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). Ademais, também não mereceria seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010